Tribunal: STF
Processo: HC 181173
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Supremo Tribunal Federal é apontado como autoridade coatora.
    2. De próprio punho, o impetrante requer a diminuição da pena privativa de liberdade. 
    3. Decido.
    4. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de qualquer documento que permita a exata compreensão da controvérsia. De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    6. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública do Distrito Federal.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator